Tribunal: TJMT
Processo: 1012675-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012675-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JURANIR DIVINO DA SILVA e outros
AGRAVADO: RONIELTON PEREIRA DA SILVA e outros
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JURANIR DIVINO DA SILVA e outros contra decisão proferida em Ação de Usucapião no 1001033-31.2021.8.11.0053 - Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger /MT, proposta contra RONIELTON PEREIRA DA SILVA e outros, em que se indeferiu pedido de manutenção de posse.
O agravante aduz que, “justamente por haver indícios do exercício da posse pelos Agravantes DESDE 14/02/2003, PORTANTO HÁ MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS, é que se fundamenta a Ação de Usucapião, posto que os Agravantes ao concluir o lapso temporal descrito no art. 1.038 do Código Civil, JÁ SE TORNARAM PROPRIETÁRIO S DE FATO, bastando ser declarado seu Direito através da Usucapião que é o objeto da ação no Juízo de Piso”.
Defende que “a Imissão na Posse proferida pelo Juízo da 2a Vara de direito Bancário nos autos da Execução 0026430 - 63.2012.8.11.0041 seria revestida de legalidade, sendo vedado ao Juízo da Comarca de Santo Antônio de Leverger, foro da situação do imóvel, proferir ordem de manutenção de posse ao Agravante, tal fundamentação não prospera”.
Declara que “CONFRONTANTES assinaram Carta de anuência concordando com os limites e confrontações constantes no memorial descritivo, conforme se observar pelo documento assinado pelo Senhor Romano Kazuo Suzuki Jr (Doc. 14) e pelo senhor Leonor Domingos De Cesaro”.
Em suma, requer o deferimento da liminar de manutenção na posse (id. 94519960).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito do fundamentado na decisão agravada de que “a imissão da posse do requerido advém de ação judicial em outra comarca, revelando-se, pois, oriunda de chancela do Poder Judiciário, inexistindo qualquer ilegalidade”, é sumulado pelo STF que “A usucapião pode ser arguida em defesa”.
Assim sendo, mesmo que se tenha a propriedade de um imóvel, pode ser elidida pelo direito à usucapião de quem comprova os requisitos.
No caso dos autos, temos indícios da posse do autor, com fotografias que revelam que no imóvel tem casa, cerca, tablado.
Outro indício de posse duradoura é processo de regularização junto ao INTERMAT desde 2009, bem como TAC com o MP com notificação datada de 2010, devidamente cumprido pelos posseiros.
O perigo de dano depreende-se do deferimento de imissão do agravado na posse.
Até se aferir, por fim, se a posse é suficiente a impedir o direito de propriedade, prudente a manutenção do recorrente no local, sob pena de cumprimento de ordem, sua retirada do local e possíveis perdas de benfeitorias, o que, certamente, seria desastroso caso, ao final da demanda, se aferir que tem prazo suficiente à usucapião.
Ante o exposto, defiro a liminar e determino a manutenção do agravante na posse, sem prejuízo de entendimento contrário na análise do mérito.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para cumprimento da medida pelos meios necessários.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora